Tribunal: STF
Processo: MS 38761
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Five Star – Fornecimento de Mão de Obra Ltda. contra acórdão da 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo Regimental 1025030-71.2020.8.26.0405/50000, pelo qual considerado deserto o recurso de apelação.



    A impetrante narra, em suma, que, 



    “[e]m que pese a nobre Juíza Monocrática ter deferido à impetrante o recolhimento de custas ao final da ação, em sua apelação, juntando documentos comprobatórios, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, todavia, julgou deserto seu recurso.



    Inconformada, data venia, com a decisão monocrática de folhas 1343, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça da impetrante, foi interposto agravo interno, em decisão colegiada, foi mantido o indeferimento da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, ora se interpõe o presente mandado de segurança, vez que, a decisão viola dispositivos constitucionais e infraconstitucionais […]. 



    […]



    Diante disso, ainda que indeferida a gratuidade da justiça, eventual recolhimento de custas deveriam ocorrer somente após o esgotamento de todos os recursos cabíveis. 



    […]



    Consoante faz prova os documentos anexos na inicial, enfrentando sérias dificuldades a empresa ora impetrante possui contra si uma série de processos, aliado a isso, seu contador em declarações afirma que a empresa encontra-se inativa, o que por si só autoriza o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    […]



    Demonstrando satisfatoriamente a prova dos autos a insuficiência de recursos da impetrante para arcar com as despesas processuais, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.



    Sábios Julgadores, com a devida venia, o impetrante somente poderia ser compelido a recolher custas ao final, como inclusive a decisão da Juíza Monocrática. 



    O impetrado poderia contra a decisão que determinou o recolhimento de custas ao final da ação, ter ingressado com remédio jurídico cabível, entretanto quedou-se inerte, tendo neste particular, ocorrido trânsito em julgado. 



    A impetrante não tem condições de fazer prova de fato negativo, o impetrado sim, poderia comprovar que a impetrante não se encontrava na condição de hipossuficiente.” (páginas 3 a 8 da inicial)



    Explica que o Juízo de origem já deu início ao cumprimento de sentença, “motivo pelo qual, deve ser concedida a liminar para suspender a ação”. (página 9 da inicial)



    Ao final, requer:



    “a) concessão liminar do writ, visando à suspensão da ação de cumprimento de sentença junto ao Juízo de Primeira Instância, até o trânsito em julgado de todos os recursos cabíveis, a fim de não causar dano irreparável a impetrante; 



    b) concessão da gratuidade da justiça a impetrante, face os documentos comprobatórios juntados que comprovam sua hipossuficiência, ou na pior das hipóteses, o recolhimento de custas ao final da ação, como decidiu o Juízo de primeira instância; 



    c) determinação ao Tribunal a quo, para que aprecie o mérito da apelação interposta; 



    d) comunicação ao tribunal impetrado, na pessoa de seu Presidente, da concessão initio litis, com a requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes; e, 



    e) direção do iter procedimental e, encaminhamento dos autos a julgamento por este M.M. Juízo, para o fim de tornar definitiva a concessão liminar, deferindo o mandamus, com as pronunciações de estilo e as cominações legais, de sorte a coarctar de vez os efeitos da decisão impugnada por esta impetração.” (página 10 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento. 



    Na inicial, aponta-se como ato coator o acórdão da 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Regimental 1025030-71.2020.8.26.0405/50000, “publicada em 07 de abril de 2022, consoante faz prova documento anexo”. (página 2 da inicial)



    Observo que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – Lei 12.016/2009 – que, em seu art. 23, dispõe: 



    “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Da análise dos autos, verifico que, de fato, o ato coator foi divulgado no Diário de Justiça Eletrônico em 7/4/2022 (página 146 do documento eletrônico 2), mas a impetração deste mandado de segurança somente ocorreu em 14/9/2022 (documento eletrônico 4), ou seja, após o exaurimento do prazo decadencial de 120 dias.



    Dessa forma, em virtude da consumação da decadência, operou-se, na espécie, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança contra o ato em causa. 



    Além disso, observa-se que o referido acórdão impugnado transitou em julgado em 2/8/2022 (página 17 do documento eletrônico 2), circunstância essa que também inviabiliza o prosseguimento do mandamus.



    Com efeito, a Lei 12.016/2009 textualiza que não se concederá mandado de segurança quando tratar-se “de decisão judicial transitada em julgado” (art. 5°, III).



    Essa, inclusive, é a orientação da Súmula 268 desta Suprema Corte:



     “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/1988, impede o conhecimento desta ação contra decisões proferidas pelo Órgão Especial e pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho.



    II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268/STF.



    III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36.986-AgR/AM, de minha relatoria).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 STF). 



    2. Na hipótese em análise, o impetrante impugna acórdão estabilizado pela coisa julgada em 17/10/2019 (MS 36.010 ED AGR ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), enquanto que a presente ação somente foi impetrada em 7/2/2020. 



    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.937-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).



    2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93].



    2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268.



    3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 26.193-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau).



    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.



    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator